Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo de induzir a vítima em erro, pois pactuou contrato de reforma e de recuperação residencial, com a cobrança de valores antecipados, ciente de que não o poderia executar, uma vez que estipulava em valores inferiores aos custos e praticados no mercado. Executada uma pequena parcela do objeto contratado e recebida a entrada (sinal) do valor pactuado, o acusado abandonou a obra e, por conseguinte, causou à vítima prejuízo de grande monta.
3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.